Tribunal: TJDFT
Processo: 0169387-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169387-63.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANTONIETA LIMA DE SOUZA PEREIRA DESPACHO Na petição de ID 17643546, ITAÚ UNIBANCO S/A noticia a formulação de acordo e requer sua homologação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES OAB/DF 15.553. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista que o advogado subscritor da mencionada petição não foi regularmente constituído nestes autos. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES OAB/DF 15.553. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024